Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002592-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ELMUCIO JACINTO MOREIRA - CPF: 334.765.271-15 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança.

2. No mandado de segurança, o impetrante pretendia inscrever-se em concurso público para outorga de delegações de notas e de registro sem apresentar o certificado de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), sob o fundamento de que penderia ação judicial questionando a inabilitação pela Comissão Permanente de Heteroidentificação no âmbito das cotas raciais.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação judicial que impugna ato de inabilitação em procedimento de heteroidentificação configura prova pré-constituída apta a autorizar a impetração de mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

4. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo invocado, não se admitindo dilação probatória (art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009).

5. A pretensão anterior foi julgada improcedente, e a mera interposição de recurso inominado não gera efeito suspensivo automático nem cria direito líquido e certo em favor do candidato.

6. A pendência de ação judicial demonstra a existência de controvérsia sobre o direito alegado, o que é incompatível com a via mandamental.

7. O edital do concurso público exige a apresentação do certificado de aprovação no ENAC no ato da inscrição, em conformidade com a Resolução CNJ 575/2024.

8. A reabertura do prazo de inscrições por edital superveniente não altera a situação jurídica do candidato quanto à inabilitação pela Comissão Permanente de Heteroidentificação no âmbito das cotas raciais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A pendência de ação judicial que questiona ato administrativo de inabilitação em procedimento de heteroidentificação não constitui prova pré-constituída de direito líquido e certo para fins de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.078/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 3.9.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de agravo interno interposto por
ELMÚCIO JACINTO MOREIRA
em face da decisão monocrática (Id. 342643390) proferida nos autos do mandado de segurança n. 1002592-12.2026.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial em razão do não cabimento de mandado de segurança e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei n. 12.016/2009.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído ao i. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cuja causa de pedir se assenta na alegação de que obteve nota suficiente para aprovação no Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025/1, conforme exigido para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; porém, a expedição do certificado depende de decisão judicial a ser proferida nos autos n. 1042941-65.2025.8.11.0041, em que se discute a anulação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração como candidato pardo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) há prova documental suficiente, consubstanciada na Resolução n. TJMT/OE 2/2022 e na pendência de julgamento de outra demanda judicial; e (ii) a exigência do certificado de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) no ato da inscrição é desproporcional, diante da referida pendência, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de reconsideração, que antecedeu à interposição do agravo interno, não foi conhecido (Id. 345141361).

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo interno (Id. 346689887).

Manifestação apresentada pelo agravante no Id. 359370386, alegando fato novo consistente na publicação do “
Edital TJMT/DGP n. 8 de 25 de março de 2026, que reabriu o prazo de solicitação de inscrição do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, para o período de 8/6/2026 a 8/7/2026
”.

Certificado o transcurso de prazo do agravado para apresentação de contrarrazões (Id. 359378381).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ELMÚCIO JACINTO MOREIRA
em face da decisão monocrática (Id. 342643390) proferida nos autos do mandado de segurança n. 1002592-12.2026.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial em razão do não cabimento de mandado de segurança e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei n. 12.016/2009.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído ao i. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cuja causa de pedir se assenta na alegação de que obteve nota suficiente para aprovação no Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025/1, conforme exigido para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; porém, a expedição do certificado depende de decisão judicial a ser proferida nos autos n. 1042941-65.2025.8.11.0041, em que se discute a anulação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração como candidato pardo.

Consta dos autos que o impetrante, ora agravante, não foi habilitado pela Comissão Permanente de Heteroidentificação deste e. Tribunal no âmbito do ENAC 2025/1, relativamente às cotas raciais (Id. 342345373 – pág. 62).

Em razão disso, ajuizou a ação ordinária n. 1042941-65.2025.8.11.0041 perante o d. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), impugnando o ato da Comissão Permanente de Heteroidentificação deste e. Tribunal. Contudo, aquela pretensão foi julgada improcedente, conforme sentença proferida em 30 de dezembro de 2025 (Id. 342345373 – págs. 176/180), pendente de julgamento do recurso inominado.

Apesar da sentença de improcedência, impetrou o presente mandado de segurança objetivando a inscrição no concurso público para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/DGP n. 48/2025 (Id. 342345370), sem o certificado de aprovação no Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025/1, sustentando a pendência da ação ordinária n. 1042941-65.2025.8.11.0041, em grau de recurso, como fundamento do direito líquido e certo.

A decisão agravada reconheceu a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, assentando que “
não há qualquer decisão judicial, ainda que em caráter liminar, que ampare a alegação de que se trata de candidato regularmente habilitado no ENAC
” (Id. 342643390 – pág. 2), e indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança.

Pois bem.

Quanto à ausência de prova pré-constituída, o agravante não logrou demonstrar, de plano, a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Isso porque o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, exige que o direito invocado seja demonstrado por prova documental previamente constituída, não se admitindo dilação probatória.

Nesse sentido:

“
O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado de plano por documento irrefutável.

Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados
.” (Excerto do voto condutor: STJ, RMS 59.078/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3.9.2019, publicado no DJe em 18.10.2019).

In casu
, o agravante fundamentou seu pretenso direito líquido e certo na existência de ação ordinária em curso que questiona a inabilitação pela Comissão Permanente de Heteroidentificação deste e. Tribunal.

Ocorre que, à época da impetração ocorrida em 26 de janeiro de 2026, a referida ação ordinária n. 1042941-65.2025.8.11.0041 já contava com sentença de improcedência, proferida em 30 de dezembro de 2025 pelo d. Juízo do Juizado Especial da Fazenda da Comarca de Cuiabá (Id. 342345373 – págs. 176/180).

Dessa forma, não só inexiste provimento jurisdicional favorável ao agravante na ação subjacente, como a mera interposição de recurso inominado contra essa sentença não cria direito líquido e certo, porquanto não há efeito suspensivo automático que institua a situação de “candidato aprovado por meio de cotas raciais”, tampouco antecipação de tutela recursal deferida a seu favor.

No tocante à alegação de que a Resolução TJMT/OE n. 2/2022 constituiria prova pré-constituída do direito invocado, cumpre esclarecer que referida norma regulamenta os concursos públicos de provas e títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, incluindo-se o procedimento de heteroidentificação, mas não dispensa o candidato de obter o certificado ENAC como requisito de inscrição no certame.

A pendência de ação judicial não constitui, por si só, prova de direito líquido e certo; antes, demonstra exatamente a existência de controvérsia sobre o direito alegado, o que é incompatível com a via mandamental.

Some-se a isso que o Edital TJMT/DGP n. 48/2025, em seu subitem 7.4.1.1, exige expressamente a apresentação do certificado de aprovação no ENAC no ato da inscrição (Id. 342345370 – pág. 15), requisito este que encontra fundamento na Resolução CNJ n. 575/2024, editada no exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, a questão de fundo não diz respeito à alegada desproporcionalidade na exigência do certificado do ENAC no momento da inscrição, mas sim à tentativa de validar a inscrição do agravante até que obtenha decisão favorável em outros autos sobre sua participação no ENAC 2025/1, na condição de candidato aprovado pelas cotas raciais.

Por fim, no que concerne ao fato superveniente invocado, consistente na publicação do Edital TJMT/DGP n. 8/2026 (Id. 359370389), que reabriu o prazo de inscrições para o período de 8 de junho a 8 de julho de 2026, cabe esclarecer que a reabertura das inscrições não altera a situação jurídica do agravante.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos expressamente apreciados na decisão impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ELMÚCIO JACINTO MOREIRA.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026